Tribunal: TJSP
Processo: 0001891-05.2006.8.26.0048
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
roubo – SUSCITADA preliminar DE nulidade - inocorrência – Pretendido o reconhecimento da semi-imputabilidade – acolhimento – Pleito subsidiário de absolvição por insuficiência probatória – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria delitiva comprovadas –- RECONHECIMENTO, de ofício, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –- decurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia E A PUBLICAÇÃO DA

Ementa:
roubo – SUSCITADA preliminar DE nulidade - inocorrência – Pretendido o reconhecimento da semi-imputabilidade – acolhimento – Pleito subsidiário de absolvição por insuficiência probatória – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria delitiva comprovadas –- RECONHECIMENTO, de ofício, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –- decurso de mais de 04 anos entre o recebimento da denúncia E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001891-05.2006.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante EURICO
CANDIDO DA SILVA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso da defesa, para redimensionar as penas para 01 ano e 04 meses de reclusão e
pagamento de 03 dias-multa e reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, para
declarar extinta a punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV,
c. c. o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048
Apelante: Eurico Candido da Silva Junior
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Atibaia
Voto no 22.618
ROUBO
–
SUSCITADA
PRELIMINAR
DE
NULIDADE - INOCORRÊNCIA – PRETENDIDO O
RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE
– ACOLHIMENTO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E
AUTORIA
DELITIVA
COMPROVADAS
–-
RECONHECIMENTO,
DE
OFÍCIO,
DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA –-
DECURSO DE MAIS DE 04 ANOS ENTRE O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO
DA SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Eurico
Candido da Silva Júnior contra a r. sentença de fls. 537/549, que
o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o I, do
Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 06
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente
no regime fechado, além pagamento de 16 dias-multa.
Inconformado,
recorre
(fls.
564/572),
pleiteando a nulidade, pela ocorrência de reformatio in pejus
indireta. No mérito, requer absolvição, por não haver provas por
ter o réu concorrido para a infração penal.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
576/581).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
3
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 589/594).
É o relatório.
Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade,
por reformatio pejus indireta.
Há que ser feita uma breve síntese do ocorrido
nos autos.
- Em 21/12/2006, o réu foi denunciado (fls.
03/04) pela prática de crime de roubo, majorado pelo emprego de
arma.
A denúncia foi recebida em 08/01/2007 (fl. 56).
- Em sentença datada de 16/12/2010 (fls.
239/245), após o afastamento da causa de aumento de emprego
de arma e reconhecimento da inimputabilidade, Eurico foi
absolvido impropriamente da referida imputação, sendo
aplicada medida de segurança, consistente em internação, pelo
prazo mínimo de 01 ano.
- O representante do Ministério Público não
manifestou inconformismo com a decisão, tendo ocorrido
trânsito em julgado para a acusação (fl. 253).
- Inconformada, em 20/01/2011 a defesa
recorreu (fls. 258/267), requerendo a absolvição, alegando não
haver provas de ter o réu concorrido para a infração penal ou não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
4
existir prova suficiente para a condenação. Subsidiariamente,
requereu o reconhecimento da causa de diminuição prevista no
artigo 26 do CP, § único (vez que o acusado foi considerado
incapaz na esfera cível) e a fixação de regime aberto (fls. 475/478).
- Por acórdão da Colenda 3a Câmara Criminal
Extraordinária, datado de 12/12/2013 (fls. 300/308), foi dado
provimento ao recurso para, “anulada a sentença, afastar a
inimputabilidade atinente ao apelante, devendo o juiz singular prolatar
nova decisão, agora analisando a questão relativa à causa de aumento de
pena descrita pela acusação, com a correlata dosimetria da sanção,
considerada a plena capacidade do agente de entender o caráter ilícito do
fato e de se determinar de acordo com tal compreensão”.
- Em 04 de agosto de 2017 (fl. 550), com o
retorno dos autos, a MMa Juíza, em cumprimento ao v. acórdão,
condenou o apelante como incurso nas penas do art. 157, § 2o, I,
do C.P, à pena de 06 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em
regime fechado, além do pagamento de 16 dias-multa (fls.
537/549).
- Agora, em novo inconformismo, Eurico
recorre da referida decisão (fls. 564/572), como já exposto.
Vejamos:
De fato, não há dúvida de ser o réu imputável
(fls. 432/436).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
5
No entanto, com o trânsito em julgado para o
Ministério Público, o limite da nova decisão deveria ser o
inconformismo da defesa, quando da apresentação das razões de
apelação, logo após a primeira sentença ter sido proferida (o
pleito era de absolvição por insuficiência de provas ou a
condenação do apelante pela prática de crime de roubo simples,
com a redução prevista no artigo 26, p. único, do Código Penal,
com fixação de regime aberto).
A correção será realizada agora, em grau de
recurso, motivo pelo qual fica prejudicada a preliminar arguida.
Passo a analisar o mérito.
Ao que consta da denúncia (fls. 03/04), em 04
de dezembro de 2005, por volta das 12h50min, na Praça Sebastião
Teixeira, no 141, Centro, Cidade e Comarca de Atibaia, Eurico
Candido da Silva Júnior subtraiu, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo contra Laura Satico Sasaki
Inoue, R$ 100,00 em dinheiro, 45 cartões telefônicos de 40
unidades, 30 cartões de 20 unidades, 15 cartões de recarga de
celular Vivo de R$ 20,00 e 8 cartões de linha econômica da
Telefônica, bens de propriedade da Panificadora Atibaia.
A
materialidade
e
autoria
restaram
demonstradas pela portaria (fl. 07), boletim de ocorrência (fl. 09),
auto de exibição e apreensão (fl. 10) e prova oral produzida nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
6
autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“... interrogado extrajudicialmente, disse que
frequenta quase que diariamente a Praça Sebastião Teixeira, pois reside
próximo deste local; não praticou o roubo à Panificadora situada
defronte a referida praça; é viciado em Crack e encontra-se em
tratamento; e que nada tem a declarar a respeito do roubo ocorrido (fls.
13).
Em juízo, disse que estava sentado na praça
Sebastião Teixeira um dia de domingo às dez e meia da manhã; chegou
uma viatura no local, sendo que neste momento estava conversando com
outro rapaz; os policiais perguntaram onde estava a arma, mas
respondeu que não tinha arma; os policiais disseram: você assaltou! ,
entretanto respondeu que não havia efetuado o assalto; os policiais
algemaram-no, sendo que neste momento disse a eles onde morava; foi
conduzido até sua residência, onde mora com seus pais; chamou seu pai,
sendo que ele franqueou a entrada dos policiais na residência;
permaneceu do lado de fora da residência enquanto os policiais
reviravam a casa; posteriormente foi conduzido até a delegacia, onde
ficou até às 16 horas; lá foi indagado sobre a arma, sendo que respondeu
que nada sabia, visto que apenas estava sentado na praça com outro
rapaz, o qual não sabe o nome; possuía um cartão telefônico; não sabe
porque Laura está lhe apontando como o autor do roubo, visto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
7
sempre frequentou tal estabelecimento para comprar cigarros e outras
coisas, já que este comércio fica na esquina de sua casa; Laura e
Masanori, que é marido dela, são praticamente os donos; no dia não
estava bêbado, visto que era dez e meia da manhã e tinha acabado de
levantar tomar café; não tem amizade com Laura, mas a conhece já que
frequenta tal estabelecimento cotidianamente; não sabe porque alguém o
reconheceu; já foi acusado pela prática do crime descrito no artigo 155,
do Código Penal, visto que sobre esse fato, encontrava-se na Estância,
num carro juntamente com alguns amigos, entretanto o carro foi parado
e encontraram um negócio dentro dele; nesta oportunidade ficou preso
durante 4 dias, mas em seguida seus amigos confessaram o furto; teve
um outro processo por causa de sua ex-mulher, posto que no tempo que
usava drogas se separou dela e pegou algumas coisas que havia
comprado com ela e, como estavam brigados, ela acusou-o de ter roubado
o som, no entanto, no fórum ela falou que não foi assim; sabe que
Masanori Inoue é esposo de Laura; não conhece Sônia Regina Viera, mas
sabe que ela trabalha no local dos fatos; não conhece Fábio Aparecido
Ribeiro; não tem nada contra estas pessoas; esta separado e mora com
seus pais; trabalha com móveis antigos, como autônomo; não usa droga,
mas consome álcool, por exemplo, cerveja; e que já usou droga, visto que
por isso foi internado (fls. 83/86).
Do restante da prova oral colhida, destaco:
A vítima Laura Satico Sasaki Inoue, ouvida às fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
8
99/104, disse que seu esposo é dono da padaria; estava em referido
estabelecimento no dia em que o acusado realizou o assalto; ele chegou
armado e falou que era assalto, pediu para passar o dinheiro que estava
no caixa e os cartões telefônicos; ele estava com capuz, entretanto na
hora, provavelmente por estar muito nervoso, ergueu o capuz, ocasião
em que pôde ver todo o rosto do réu; o acusado estava armado com
revólver; neste dia estava trabalhando no caixa; a padaria estava vazia,
sendo que era quase na hora de fechar, mais ou menos dez para uma da
tarde; era um domingo; neste dia estavam também seus funcionários,
Sônia e Fábio; deu cem reais em dinheiro, quarenta e cinco cartões
telefônicos de quarenta unidade, trinta cartões de vinde unidades,
quinze cartões de recarga de celular de vinte reais e oito cartões de linha
econômica da telefônica; o acusado levou tudo e saiu correndo; não
puderam correr atrás dele; passada aproximadamente uma semana viu o
acusado nas proximidades e por isso entrou em contato com a polícia; já
havia visto o réu algumas vezes; quando ele entrou na padaria pôde
reconhecê-lo; conhecia ele da própria padaria, visto que ele era cliente; o
acusado nunca havia roubado a padaria; como entrou em contato com a
polícia, acredita que os milicianos foram até a praça e conduziram o
acusado até a delegacia, visto que quando foi até lá reconheceu-o pela
foto do RG; não chegou a conversar com o réu; nunca teve problema com
o acusado na padaria; acredita que o acusado no dia dos fatos estava
drogado, visto que ele estava com os olhos enormes; não conseguiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
9
recuperar nenhum bem; e que reconhece o acusado como o autor do
crime.
A testemunha Masonori Inoue, ouvida às fls.
105/108, disse que é marido de Laura; não estava na padaria no dia dos
fatos, mas ficou sabendo do ocorrido; Laura contou que foi assaltada, que
o rapaz estava armado e levou alguns bens, entre dinheiro e cartões, e
que viu o rosto do acusado; sua esposa já havia visto o réu; quem
explicou melhor quem era o acusado foram os seus funcionários; foi até a
delegacia no próprio dia dos fatos; e que não sabe quem chamou a polícia
para falar onde o acusado estava.
A testemunha Sônia Regina Vieira, ouvida às fls.
109/113, disse que no dia dos fatos estava na padaria; estava atrás do
balcão, há, aproximadamente, 4 metros de distância do réu; é balconista
de referido estabelecimento; não conhece EURICO; no dia foi avisada
por Fabio sobre o assalto, visto que estava de costas limpando a
máquina; o acusado estava de touca; não ficou olhando para ver se ele
tirou a toca em algum momento; o tempo todo o acusado ficou de costas;
não sabe dizer se o acusado é o autor do crime; Laura disse que o acusado
estava armado, logo em seguida do momento dos fatos, como também
disse que pôde ver o seu rosto; Laura disse que já havia visto o acusado
antes, sendo que no momento dos fatos ele ergueu a toca; Laura estava
no caixa e o acusado estava defronte a ela, sendo que o balcão onde
estava não fica do lado do caixa; acredita que Laura foi até a delegacia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
10
falar sobre os fatos; Laura identificou o acusado; não viu mais o acusado
frequentando a padaria; o réu nunca havia aprontado na padaria; não
teve mais nenhuma notícia sobre o acusado; e que não sabe coisa alguma
sobre a vida do réu.
A testemunha Fabio Aparecido Ribeiro, ouvida às
fls. 114/118, disse que trabalha como balconista aos finais de semana na
padaria; estava lá no dia dos fatos; estava no canto perto da pia; não
estava perto da Sônia, visto que ela estava mais para o fundo; viu uma
pessoa falando ' assalto' e, então, logo em seguida se escondeu; viu mais
ou menos a altura da pessoa, mas foi muito rápido, qual seja, um e
sessenta e seis ou um e sessenta e sete; o acusado estava com capuz mas
estava com o rosto aparecendo na hora em estava indo embora; o capuz
não serviu para nada, visto que estava enrolado; viu a arma e o réu a
apontava para o balcão e para o caixa; depois do assalto conversou com
Laura e ela parecia bem nervosa; ela falou que o acusado era dali do
bairro; ela conhecia o acusado; ela falou que o réu era uma pessoa que de
vez em quando ia comprar cigarros; não sabe quem é o acusado, mas
pela altura e pelo corpo ele parece com o autor do crime; não sabe porque
Laura não foi até a delegacia no dia dos fatos; sabe que ela ligou lá no dia
e uma viatura foi até lá, mas não lembra mais por fazer muito tempo;
acha que o réu voltou na padaria para comprar cigarros; e que acredita
que no dia dos fatos estavam presentes também Sônia e Laura.
A testemunha Adriano Gianes, Policial Militar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
11
ouvida às fls. 119/121, disse que se recorda da ocorrência, apesar do
tempo alongado; foram acionados pela vítima, proprietária do
supermercado, que teria sido vítima de um assalto, porém o autor do
roubo em questão, por um deslize, tirou a touca ninja que estava
cobrindo o rosto e de imediato foi reconhecido pela proprietária e mais
um funcionário que, inclusive, relataram onde o acusado residia, salvo
engano; juntamente com seu companheiro, deslocaram-se até a
residência do réu, onde fez contato com familiares, porém nada foi
encontrado; retornou até o supermercado e depois conduziu as partes até
a delegacia, onde foi lavrada a ocorrência de roubo; não participou da
investigação e nem quando o acusado foi averiguado; e que não conhece
o réu.
A testemunha de defesa Elizabeth Agra Souza
Altoé, ouvida às fls. 137/139, disse que conhece o acusado e que ele é
uma boa pessoa; não tem nada contra o réu; e que não sabe se o acusado
tem problemas de saúde.
Assim, os fatos estão comprovados.
O réu, tanto em fase extrajudicial, quanto em juízo,
negou os fatos e afirmou que não sabe o porquê de estar sendo acusado
ou de ter sido reconhecido pela vítima como autor de referido crime.
Contudo, seu relato mostra-se incongruente quando confrontado com as
demais provas produzidas durante o andamento do processo.
O mesmo não pode se dizer do restante da prova

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
12
oral colhida, visto que tanto a vítima, quanto as outras testemunhas
inquiridas,
apresentaram
depoimentos
coerentes
e
uníssonos,
corroborando o quanto descrito na denúncia.
A vítima Laura, que foi a pessoa para quem o réu
deu voz de assalto, informou com riquezas de detalhes toda a conduta do
réu durante o roubo, aduzindo que foi abordada por EURICO, que
portava um revólver, e que durante o assalto, o acusado levantou a touca
que cobria seu rosto, o que possibilitou, posteriormente, sua
identificação.
Corroborando seu relato, a testemunha Fabio
informou que quando percebeu o assalto, se escondeu; apesar de não ter
visto o rosto do assaltante, pôde perceber que quando ele estava indo
embora, sua touca estava erguida, mostrando o seu rosto; também disse
que viu que o acusado portava um revólver e o apontava para o balcão e
para o caixa (local onde se encontrava Laura).
Assim, estão comprovados, tanto que houve o
assalto, quanto que foi o réu quem o praticou, posto que a vítima Laura,
única que teve contato direto com o assaltante, o reconheceu sem sombra
de dúvidas.
Alega a defesa que o réu negou a acusação, o que é
irrelevante porque geralmente negam, quando não são presos em
flagrante, para evitar responder pelo crime praticado.
Alega, ainda, que só um cartão de telefone foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
13
encontrado com o réu, e que nada que ligasse o réu à infração foi
encontrado em sua residência, quando da realização da busca e
apreensão. Tudo isto é absolutamente irrelevante para afastar o crime
que já estava consumado quando do encontro do réu.
Alega, também, a defesa, que a vítima disse que o
réu levantou a touca ninja durante o assalto, o que não é crível. No
entanto, não há padrão de procedimento para assaltantes. E o fato dele
ter levantado a touca foi confirmado por Fabio, a testemunha, como dito
alhures.
A alegação de o reconhecimento do réu não observou
o disposto no art. 226 do CPP deve ser afastada.
É curial ressaltar que, segundo o artigo 226, II, do
Código de Processo Penal, a pessoa, cujo reconhecimento se pretender,
será colocada, SE POSSÍVEL, ao lado de outras que com ela tiverem
qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o
reconhecimento a apontá-la; , ou seja, dessa forma é possível depreender
que o procedimento será realizado conforme descrito se oportunamente
os fatos convergirem para tal.
...
A alegação de que as testemunhas não reconheceram
o réu, e que o reconhecimento da vítima estaria isolado, deve ser
afastada. Como dito, o réu rendeu a vítima e as demais testemunhas não
estavam perto. Assim, se a vítima reconheceu o réu é mais que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
14
suficiente” ( sic fls. 539/546) .
Entendo, que as palavras das vítimas em casos
de roubo revestem-se de irrecusável valia, mormente porque tais
pessoas, por não conhecerem os criminosos e terem sofrido a
ação delituosa, buscam tão-somente descrever os fatos e apontar
os seus verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Da mesma forma, o depoimento do policial
merece inteira acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos
que indique parcialidade apta a gerar uma incriminação do
acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque o policial e o réu nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo
cogitar de eventual possibilidade de vingança ou de atitude
tendente a incriminar pessoa inocente.
Nesse sentido, aliás, é firme a jurisprudência
do C. Superior Tribunal de Justiça: “é válido e revestido de eficácia
probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e
confirmadas em juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp
1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta
Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
15
Em relação à alegação de nulidade do
reconhecimento do acusado, insta destacar que não há qualquer
irregularidade no referido ato processual. Isso porque, a
relevância absoluta das formas já não vige no direito como
preceito geral, mas foi substituída pelo princípio da instrumentalidade.
Nesse sentido:
“As disposições contidas no art. 226 do Código de
Processo
Penal
se
consubstanciam
em
recomendações legais, e não em exigências, sendo
válido o ato quando realizado de forma diversa da
prevista em lei.”1
"[...] as disposições insculpidas no art. 226 do
CPP, configuram uma recomendação legal, e não
uma exigência absoluta, não se cuidando,
portanto, de nulidade quando praticado o ato
processual (reconhecimento pessoal) de modo
diverso"2
Em remate, consigno também que a orientação
do C. Supremo Tribunal Federal é no sentido de que mesmo a
1 STJ AgRg no HC 394357 Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR julg. 13/12/2018 publ.
04/02/2019
2 STJ AgRg no AREsp 1376249 Rel. Min. LAURITA VAZ julg. 21/02/2019 publ.
12/03/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
16
nulidade absoluta não será declarada à míngua de prejuízo
efetivamente demonstrado pas de nullité sans grief.
Portanto,
diante
do
acervo
de
provas
amealhado durante a persecução penal, não há se cogitar de
absolvição decorrente da incidência de nenhuma das hipóteses
previstas no art. 386 do Código de Processo Penal.
De rigor, ainda, seria o reconhecimento da
causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, I, pois também
ficou demonstrada pelas declarações da vítima, ao afirmar que a
ação criminosa foi perpetrada mediante o emprego de arma de
fogo.
O reconhecimento da majorante em questão
prescinde da apreensão efetiva do referido artefato e sua
submissão a perícia.
Contudo, tendo sido a referida causa de
aumento afastada, quando da absolvição sumária, inviável seu
reconhecimento, sob pena de incorrer em reformatio pejus indireta,
como bem observado pela Defesa.
DA FIXAÇÃO DAS PENAS.
Na primeira fase, as penas são fixadas no
mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso, vez que as
circunstâncias judiciais não são desfavoráveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
17
Na segunda fase, ausentes agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, conforme pleiteado pela
defesa, reconheço a semi-imputabilidade do réu (muito embora
seja ele imputável, conforme laudo de fls.432/436), pois este era o
limite objetivo do primeiro pleito defensivo exposto em recurso
exclusivo da defesa, como mencionado alhures, e aplico a causa
de diminuição prevista no artigo 26, § único do CP, com redução
da reprimenda em 2/3, totalizando 01 ano e 04 meses de reclusão
e pagamento de 03 dias-multa.
Considerando a pena imposta, o prazo
prescricional aplicável é de 04 anos (CP, art. 109, V).
Como
já
exposto,
a
primeira
sentença,
publicada em 22/12/2010 (fls. 246), foi anulada e, portanto, não
interrompe o prazo prescricional.
A denúncia foi recebida em 08/01/2007 (fl. 56),
tendo sido a sentença condenatória publicada em 04/08/2017 (fls.
550).
Ultrapassado, portanto, o prazo prescricional,
de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade do
apelante.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso da defesa, para redimensionar as penas para 01 ano e 04

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001891-05.2006.8.26.0048 -Voto no
18
meses de reclusão e pagamento de 03 dias-multa e reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva, para declarar extinta a
punibilidade do apelante, com fundamento no art. 107, inciso IV,
c. c. o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal.
AMARO THOMÉ
Relator